Tribunal: TJSP
Processo: 2387219-70.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO DE BENFEITORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em fase de liquidação da ação de desapropriação indireta,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO DE BENFEITORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em fase de liquidação da ação de desapropriação indireta, reconheceu a necessidade de indenização integral que abrange terreno e benfeitorias, nos quais o Município embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à coisa julgada, análise de registro imobiliário, ônus da prova, existência de edificações e inaplicabilidade do art. 26 do Decreto-Lei no 3.365/1941, com finalidade de reforma do julgado e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Acórdão apresenta omissão, contradição ou obscuridade; (ii) estabelecer se houve afronta aos limites objetivos da coisa julgada; (iii) determinar se a indenização em desapropriação indireta deve abranger benfeitorias e construções; e (iv) verificar a admissibilidade de inovação recursal em embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito sem a demonstração de vícios.
4. O embargante busca atribuir efeito infringente ao recurso de forma isolada, o que é inadmissível na ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
5. O Acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes, inclusive mediante análise do histórico da ação de conhecimento para delimitação do título executivo.
6. Na desapropriação indireta, a indenização deve ser integral, de modo a abranger o valor do terreno e das benfeitorias permanentes, a fim de assegurar a justa indenização ao expropriado.
7. O laudo pericial produzido na fase de liquidação apurou de forma técnica o valor do imóvel e das edificações, sem impugnação idônea quanto à metodologia empregada.
8. A limitação da indenização ao valor da terra nua viola o princípio constitucional da justa indenização e esvazia o conteúdo econômico do direito de propriedade.
9. A ausência de prova de que as benfeitorias foram realizadas após a sentença afasta a alegação de violação à coisa julgada.
10. A interpretação sistemática da Constituição Federal, do Código Civil e do Decreto-Lei no 3.365/1941 impõe a inclusão de tudo que se incorpora ao imóvel na indenização.
11. As alegações do embargante configuram inovação recursal, por não terem sido integralmente deduzidas na fase adequada, sendo inadmissível sua apreciação em embargos de declaração.
12. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme interpretação do art. 489, §1o, IV, do CPC pela jurisprudência do STJ.
13. Consideram-se incluídos no Acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
14. Embargos rejeitados.